Tribunal: TJMT
Processo: 0008721-94.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008721-94.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BOMBARDA - CPF: 615.958.531-20 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), KATIA BERTA - CPF: 452.085.811-91 (APELANTE), DIRCEU TAMANHO - CPF: 053.774.200-04 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA BERTA - CPF: 452.085.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0008721-94.2017.8.11.0055

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO E AÇÃO DE ADJUDICIAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ADJUDICATÓRIA – PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE – DIÁLOGO ENTRE OS ADVOGADOS PELO WHATSAPP - REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA POSTULAR ADJUDICAÇÃO – OPOSIÇÃO – DIREITO SOBRE A COISA DISPUTADO EM OUTRO PROCESSO – ARTIGO 682 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em intempestividade do recurso se apresentado dentro do prazo legal após regular intimação da sentença. O diálogo pelo aplicativo WhatsApp entre advogados não tem o condão de comprovar a intimação da sentença, principalmente se produzido unilateralmente e extra autos.

Devem ser rejeitadas as preliminares de impossibilidade jurídica do recurso e da coisa julgada, bem como a nulidade da sentença por erro de procedimento, se o julgamento em separado da ação originária e da ação de oposição não trouxe qualquer prejuízo as partes, muito mais ainda quando ambas as sentenças foram objeto de recurso da mesma relatoria, cujos julgamentos serão feitos na mesma sessão e decididos simultaneamente.

São pressupostos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda de imóvel, o comprovante de pagamento integral pelo comprador

e a recusa ou impossibilidade do vendedor em outorgar a escritura. Se além de não haver a comprovação do pagamento, há fortes indícios de simulação no negócio jurídico, de se negar a pretendida adjudicação compulsória.

A oposição configura o instituto processual que autoriza terceiro, denominado opoente, a ingressar em processo alheio já existente, visando a coisa e/ou direito que está sendo disputado pelas partes no processo. Inteligência do artigo 682 do CPC/15.

A oposição deverá ser julgada procedente se o opoente comprovar que a coisa, ou direito disputado pelas partes não pertence nem a uma, nem à outra parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MARCOS ANTONIO BOMBARDA em face da sentença que julgou procedente a Ação Incidental de Oposição no 8721-94.2017.811.0055 ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO ALVES DE MELO, ora apelado, tendo como terceira interessada KATIA BERTA, determinando a adjudicação do imóvel objeto da lide em favor do Espólio de Marco Antônio Alves de Melo. Pela sucumbência, o oposto Marcos Antônio Bombarda foi condenado nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2o, do CPC/15. Ainda foi aplicado ao

oposto pena de litigância de má-fé ao pagamento de 1,5% do valor da causa, na forma do Artigo 81, “caput”, do CPC/15.

Os embargos de declaração de ID no 28030503 opostos pelo ora apelante foram julgados parcialmente procedentes, de modo que a parte dispositiva foi alterada no que concerne aos honorários advocatícios (ID no 28030516).

Preliminarmente, o apelante pretende a nulidade da sentença por erro de procedimento, sob o argumento de que a ação de oposição deve ser julgada simultaneamente e em uma única sentença com ação originária, nos termos do artigo 685 do CPC/15, tendo em vista que o resultado de uma interfere diretamente no resultado da outra.

No mérito, pretende a reforma da sentença por inexistência de simulação contratual, tecendo um longo arrazoado para defender sua tese.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar, reconhecendo a nulidade processual e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a inexistência de simulação.

As contrarrazões vieram no ID no 28030525, oportunidade em que a parte apelada apresentou a preliminar de intempestividade dos embargos de declaração, consequentemente, a intempestividade do presente recurso de apelação. Ainda, em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido e ocorrência de coisa julgada. No mais, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Não pro
cede o inconformismo do apelado
.

Isto porque,

não podemos ter certeza que o diálogo pelo aplicativo WhatsApp de fato ocorreu entre os advogados das partes.

Ademais, o alegado diálogo entre os advogados foi produzido unilateralmente,

não

tendo

o

condão de comprovar a

regular intimação da sentença, além de se tratar de documento extra autos, portanto, sem qualquer validade jurídica.

Desta forma, levando em consideração que a decisão proferida nos embargos de declaração foi publicada no dia

26/09/2019

(
ID no 28030517
) e o recurso de

apelação foi protocolado

dia

17/10/2019
,

portanto, dentro do prazo legal, conforme certidão de

ID no 28030524
.

Assim sendo,

rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.
-

VOTO PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E COISA JULGADA

Pretende o apelado

que o recurso não seja admitido pela impossibilidade jurídica

do pedido e ofensa

à

coisa julgada, uma vez que a sentença proferida no feito originário (AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA) transitou em julgado.

De igual sorte, o direito não socorre ao apelado, uma vez que embora a sentença deveria ser proferida simultaneamente e única, foram proferida
s duas sentenças, sendo que aquela é objeto do

RAC no 0018463-80.2016.11.0055
, também de minha relatoria, portanto, não há que falar em

trânsito em julgado.

De mais a mais, ainda que houve
sse

o trânsito em julgado da sentença proferida na ação originária, nada impediria de apreciar o presente recurso, uma vez que se trata de decisões proferidas separadamente e distintas, ainda que se trat
e

da mesma matéria, portanto, o recurso é juridicamente possível.

Se não bastasse, como ambos os recursos são

de

minha relatoria, os quais serão julgados na mesma sessão e simultaneamente,

não haverá

qualquer prejuízo

à
s partes.

Deste modo, rejeito a

preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e da coisa julgada
.
-

VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO

Pretende o apelante a nulidade da sentença por erro de procedimento, alegando que foram proferidas duas sentenças,

uma na ação originária (Ação de

Adjudicação Compulsória) e outra na Ação de Oposição, contrariando o artigo 685 do CPC/15, que prevê uma única sentença para os dois procedimentos.

Trata-se preliminar semelhante à do parágrafo acima, portanto, nã
o procede o

inconformismo do apelante.

Ademais, m
uito embora o artigo 685 do CPC/15

prev
eja

julgamento simultâneo entre a ação de oposição e a ação originária, inclusive na mesma sentença, certo é que no caso em coment
o

não haverá prejuízo às partes – até porque, ambas as sentenças foram objeto de recursos,

os quais

encontram-se sob a minha relatoria, logo, dependendo do julga
mento

neste recurso, o outro da ação orig
inária poderá ser revisto.

Aliás, a pretensão do apelante vai de

encontro

a
o

princípio da celeridade processual
, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Ante o exposto,

rejeito a preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento
.
-

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente os autos,

cuida-se de ação de oposição interposta de modo incidental ao processo de adjudicação compulsória, no qual o autor/apelado sustentou que o contrato de compra e venda utilizado pelo apelante para embasar sua pretensão na ação originária é nulo de pleno direito, uma vez que é fruto de simulação.

De acordo com o autor apelado, o aludido contrato de compra e venda do

imóvel urbano localizado no L
o
te no 04, Quadra 15,

Rua Alziro

Zarur

no 353-S,

B
airro Cidade Alta,

matriculado sob no 24.932 no RGI da Comarca de Tangará da Serra

–

MT
,

seria

um contrato de gaveta, formalizado pelo

de cujus

com o apelante com a finalidade de burlar os direitos alimentares de sua ex-cônjuge e de seu filho no processo de separação e alimentos interposto após o encerramento de seu vínculo conjugal.

Em contestação, o apelante negou os fatos articulados pelo apelado, aduzindo em síntese que a inventariante do ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO ALVES DE MELO estava separada há muito tempo do

de cujus
, não tendo noção do seu patrimônio atual, de modo que estava vinculando uma pretensão baseada apenas em relato de terceiros, tanto é que não apresentou qualquer prova de suas alegações aos autos.

Devidamente instruído os autos, estes foram julgados procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

No caso em tela, o

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA D
E IMÓVEL URBANO
, objeto da lide,

encontra-se juntado no

ID no

28029960
, cujo pacto deu-se no dia

28/03/2011
.

Contudo, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar a efetiva quitação do bem pelo suposto comprador, ora apelante e autor da ação de adjudicação.

No entanto, o que chama atenção é que imóvel foi vendido em

28/03/2011
, todavia, o vendedor MARCO ANTÔNIO ALVES DE MELO continuou exercendo sua moradia no local

até a data de seu falecimento

08/11/2015
, bastando verificar a “CERTIDÃO DE ÓBITO” de

ID no 28028472
.

De igual forma, o Boletim de Atendimento Ambulatorial

emitido em

15/10/2015

(
ID no 28028472
)
; Boletim

de Acidente

de Trânsito

que culminou com a morte de MARCO ANTÔNIO ALVES DE MELO
, lavrado em

03/09/2015

(
ID no 28028473
)
; Ação de Inventário

protocolado em

04/12/2015

(
ID no 28028477
)

e o IPTU

exercício

2013 e 2016

(
ID no 28028488

e

ID no 28028489
)
, estão em nome do falecido

e no endereço objeto da suposta venda
.

Portanto, são muitos os indícios de simulação, principalmente se levarmos em conta que no contrato assinado em

28/03/2011

não há qualquer cláusula para o vendedor permanecer no imóvel após a venda

do

bem

até determinado período. Pelo contrário, uma das obrigações do vendedor seria a transferência de todos os direitos e obrigações no ato da assinatura.

“DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

Ao assinar o presente contrato, obriga-se o

VENDEDOR

a transferir para

COMPRADOR

todos os direitos e obrigações inerentes à aquisição do bem imóvel descrito no tópico anterior, sem qualquer tipo de ônus, o qual será transferido Escritura Pública e seu nome ou de quem este indicar no prazo estipulado entre as partes”. (
ID no 28029960)

Se

não

bastasse, inexistem

provas nos autos de qualquer recusa

do promitente vendedor em cumprir a obrigação a justificar a ação de adjudicação,

nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil.

Além da prova documental, a
s testemunhas

praticamente

confirmara
m

a simulação
, além de serem

harmôni
cos ao

declarar
em

que o imóvel sempre foi de MARCOS ANTONIO ALVES DE MELO e que o mesmo lá residiu até o seu falecimento
, inclusive o Juiz singular –

Dr. Flávio Maldonado de Barros

- transcreveu trechos dos depoimentos para reforçar a sentença que julgou procedente a ação de oposição,

merece ser transcrita a fim de amparar o

meu voto. Confira

a

fundamentação
:

“(...)

A presente oposição encontra amparo no

artigo 682 do CPC, que dispõe:

“Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu

poderá, até ser

proferida a sentença, o
ferecer oposição contra ambos”.

Pois bem.

O imbróglio paira sobre a questionamento de ter o imóvel sido vendido ou não ao oposto Marco

Antonio

Bombarda, pois, ainda que exista um contrato de compra e venda, supostamente válido também como recibo (fls. 103/104), o objeto da presente oposição é demonstrar que tal contrato seria simulado, ou seja, que inexistiu a venda e o imóvel sempre foi de

propriedade de Marco

Antonio

Alves de Melo, pertencendo, agora, ao espólio.

Diante do cenário apresentado, a aquisição do imóvel pelo “de cujus” Marco

Antonio

Alves de Melo é fato notório e incontroverso, até mesmo pela propositura da ação principal de adjudicação, onde o oposto Marco

Antonio

Bombarda alega, na inicial, ter adquirido o imóvel do falecido, legítimo proprietário.

No mesmo passo, a oposta Katia Berta, em seu depoimento (mídia de fl. 250), confirma a autenticidade do contrato de fls. 97/102, dando conta que o imóvel que era de sua propriedade, como ainda consta da matrícula (fl. 96), fora dado como pagamento ao referido falecido.

As testemunhas inquiridas foram uníssonas em afirmar que sabiam que o imóvel era de propriedade do “de cujus”.

Desse modo, salvo prova em contrário, tem-se que o último proprietário do imóvel seria Marco

Antonio

Alves de Melo.

Assim sendo, pelos elementos já carreados nos autos e os que foram colhidos em sede instrutória, insta analisar a possível venda ao oposto Marco

Antonio

Bombarda.

Nesse passo, é necessário fixar determinados pontos importantes:

a)
O contrato firmado entre o falecido Marco

Antonio

Alves de Melo e o oposto Marco

Antonio

Bombarda data de 28/03/2011.

b)
Já

o óbito de Marco

Antonio

Alves de Melo se deu em 08/11/2015, como se vê na certidão de fl. 56.

c)
A conta de energia elétrica vista à fl. 15, em nome do falecido, sugere que estaria residindo no imóvel no ano de seu falecimento e, mais ainda, da fl. 62 extrai-se que o IPTU do ano de 2016 estaria ainda no nome do “de cujus”, após o seu passamento.

d) As

testemunhas ouvidas durante a instrução foram uníssonas em afirmar que Marco

Antonio

Alves de Melo residiu no imóvel até a data de seu falecimento.

Diante desse cenário, é cristalino que Marco

Antonio

Alves de Melo permaneceu no imóvel até o seu passamento. Resta saber se estaria residindo na qualidade de proprietário ou, em se verificando a venda do imóvel, de mero possuidor.

Pois bem.

A validade do contrato de compra e venda pactuado entre o oposto Marco

Antonio

Bombarda e o “de cujus” Marco

Antonio

Alves de Melo, visto às fls. 103/104, é colocada em xeque na instrução, como a partir de agora será exposto.

Acerca do aludido contrato e das demais negociações que envolvem o imóvel em litígio, o informante Darci Marco

Chimello

afirmou que:

“
(...) Passado

1 ano, 1 ano e meio que havia feito a compra do contrato, já tinha permutado a esquina, vendido, eram dois terrenos, era esse terreno e a casa da esquina anexa, ele vendeu a casa dele, normal, ele pediu pra mim, ele trouxe um contrato em minhas mãos, pra fazer um contrato de gaveta, pra que eu, como eu tivesse feito a compra do contrato na mesma data em que foi feita a permuta do Marco Melo com a Katia e o seu Valdir Berta.

Juiz: O Sr. comprou esse terreno?

R. Não comprei! Ele pediu

pra

eu fazer o contrato no meu nome.

Juiz: Ah

tá
, o terreno era do Marco?

R. Era do Marcos! Isso um ano, um ano e meio depois, que já havia feito, eu fiz a troca inicial, sim a troca inicial, foi do imóvel que ele tinha na Rua 01 por esses

02 imóvel

da Vila Alta.

Juiz: Quem fez isso:

R. Eu fui o corretor,

Juiz: Ah então

tá

desculpe, “eu fiz”, eu não

tô

entendendo.

R. Eu fiz foi como corretor, eu fiz a negociação.

Entre quem?

Entre o Marcos

Juiz: Melo?

R. Melo

Juiz: Daí o Sr. fala só o sobrenome

pra

gente...

R. O Marcos Melo, famoso Marcão né, Marcos Melo com seu Valdir Berta e Katia Berta que é aquela senhora que estava aqui que é filha do Valdir. Que um dos imóveis está no nome da Katia, esse do terreno e o anexo ao lado, a casa, em nome do pai dela seu Valdir Berta.

Juiz: Daí o Sr. fez a intermediação da venda?

R. A

intermediação

da venda.

Juiz:

Tá
, o Marco Melo entregou o que pra eles?

R: Um imóvel em construção na Rua 01, aqui no Jardim Tangara II.

Juiz:

Tá

e em troca?

R: ele pegou 150 mil reais, mais esse terreno, da discórdia, e mais a casa ao lado,

certo?(...)

(...) Aí

ele vendeu o terreno da esquina, que era do seu Valdir Berta, o Sr. Valdir transferiu pra quem o Marcos pediu, aí sobrou o terreno em nome da Katia, aí ele fez um contrato no meu nome, um contrato de gaveta, pra poder caso a Dra. Aline

Betil
, mãe do filho dele, essa moça presente, viesse a cobrar dele a pensão alimentícia que ele não pagava, ele tinha medo que ela, nas paranoias dele, que ela tomasse o terreno dele, eu disse Marco eu não faço, eu não tenho dinheiro

pra

comprar seu terreno, eu não concordo (pausa). Eu falei

pra

ele, eu não concordo em fazer isso, a gente pegar, fazer um contrato de gaveta, você tem um filho bem arrumado, bem vestido, numa escola boa, vendo tua mãe pagar pensão. Passado uma semana ele procurou um outro amigo nosso, que também não concordou, aí um belo dia ele trouxe um contrato

pra

mim, assina de testemunha, eu disse Marco não vou assinar, não concordo com isso, ainda falei: Eu não conheço esse rapaz, que é o Bombarda.

Falei

mas eu

num
, “é meu amigo não sei o

que”, falei Marcos não faça isso, o terreno é seu você tá construindo, a estrutura metálica e as telhas daquele imóvel quem, que o Marcos

tava

pegando o dinheiro dele e gastando, da venda da casa, falei Marcos construa um barracão e aluga pra você ter uma renda, ele comprou do

Cleberson

Fernandes Ribeiro, ele começou a construir um barracão lá. Aí ele falou, mas assina de testemunha e fique com a minha via, por isso a emoção, caso me aconteça alguma coisa um dia, você vai

tá

com o contrato, você vai tá com a cópia do contrato e única testemunha para defender o interesse dos meus herdeiros. Quando ele faleceu eu procurei a Dra. Aline, falei

pra

ela Dra.

eu

tenho um contrato aqui, ele não tem valor jurídico, ele é de gaveta, esse contrato aqui eu só sou testemunha, o Marcos me confiou a mim, e você tome suas providências, aqui está o contrato. Nunca houve...porque não há recibo de transferência de dinheiro, não há, até que eu saiba, não há pagamento, foi apenas uma simulação, um contrato de gaveta,

fake
.

Juiz: Falso?

R. É, falso. Um negócio não realizado (...)” (mídia de fl. 250)

Como se vê, o informante afirmou categoricamente que o contrato de fls. 103/104, firmado entre o “de cujus” Marco

Antonio

Alves de Melo e o oposto Marco

Antonio

B
ombarda é um contrato simulado.

Realmente, nos contratos de compra e venda do imóvel (fls. 97/102 e fls. 103/104) se vê a assinatura do informante Darci Marco

Chimello
, que atuou como testemunha em ambos os instrumentos. Logo, parte-se da premissa de que teve real conhecimento acerca das negociações.

No mais, tal testemunha chegou a apontar uma possível dívida existente entre o oposto Marco

Antonio

Bombarda e o “de cujus” Marco

Antonio

Alves de Melo, afirmando que teria conversado com o referido oposto momentos antes da audiência, que relatou que teria vendido trilhos e o projeto de construção no referido imóvel ao falecido, sendo devido os valores correspondentes.

No mesmo passo, na solenidade, a testemunha Ricardo Emiliano

Hoach

Valério, na mídia de fl. 250, afirmou que o “de cujus” lhe procurou pedindo para passar o imóvel em litígio para o seu nome, devido ao medo de

que a genitora de seu filho, Sra. Aline, lhe tomasse o bem, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Assim, expõe que, de pronto, se negou, pois achava errada a situação proposta.

Ainda na solenidade, confirmou que acompanhou as edificações no imóvel, realizadas por Marco

Antonio

Alves de Melo, aduzindo saber que o oposto Marco

Antonio

Bombarda era o engenheiro da obra.

Na sequência, indagada, a referida testemunha expôs que, aproximadamente de 02 a 03 meses antes do óbito, Marco

Antonio

Alves de Melo manifestou seu interesse em vender o imóvel em questão, pois estaria endividado, sendo que, inclusive, lhe ofertou o bem. Frisou que, em período anterior, o “de cujus” queria passar o imóvel para o seu nome, de qualquer forma, para se livrar do “problema com a Aline”.

No mais, questionada se o falecido comentou se teria vendido o imóvel, a testemunha disse: “não,

pra

mim não, nem pra ninguém”, aduzindo que o “de cujus” sempre dizia que o imóvel era seu.

No mesmo trilho, a testemunha

Romilson

Nascimento do Carmo, na mídia de fl. 234, afirmou que Marco

Antonio

Alves de Melo teria lhe informado a necessidade de vender o imóvel em razão de dívidas, aproximadamente 01 ou 02 anos antes de seu falecimento, sendo que, na época, o “de cujus” teria lhe informado das negociações com o oposto Marco

Antonio

Bombarda, no entanto, não tem certeza se efetivamente fora vendido.

Na mesma senda, a testemunha Alan Kardec Sanches, proprietário de uma imobiliária, narrou que o falecido Marco

Antonio

Alves de Melo lhe procurou para colocar o imóvel à venda.

Insta transcrever um trecho do depoimento da aludida testemunha:

(...) Juiz: De quem que seria esse barracão?

R: Excelência, eu conheci o Marco, assim, eu não tinha muita amizade com ele não, conhecia ele. Aí, na época ele estava puxando calcário com meu irmão na fazenda. Aí eu estava na imobiliária e ele chegou aí ele falou assim: “olha Alan eu tenho um barracão em frente ao Ramon ali e eu

quero vender ele”. Aí eu falei assim: “Vamos lá ver

né?”
. Aí eu fui lá ver com ele. E aí eu fui lá e tal, ele me falou até o preço na hora, no dia lá, aí eu falei: “Olha Marcão, não vale esse preço”.

Juiz: Quem é o Marcão?

R: Marcão é o Marco.

Juiz: Qual? O que faleceu?

R: É, o que faleceu.

Juiz: Não é o Marcos Antônio Bombarda?

R: Não, não é o Marco, esse que faleceu.

Juiz:

Ta
, e aí?

R: Aí eu falei

pra

ele: “olha Marcos, não vale esse valor não”; na época ele falou R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Aí ele falou assim: “Não, pega esse preço se achar caminhão, se achar rolo, aí eu troco”. Beleza. Aí eu coloquei a placa da imobiliária lá e nunca apareceu negócio nenhum.

Juiz: Quando ele procurou o senhor?

R: Ah, faz tempo, acho que foi o que?! Uns três anos antes de ele morrer.

Três anos antes de ele morrer?

R: É, mais ou menos isso

ai
.

Juiz: O que tinha lá quando ele apresentou o imóvel para o senhor?

R: Ele estava morando na época lá. Até que ele falou que ia construir um apartamento

pra

ele lá em cima. E não tinha nada lá dentro, só tinha umas coisas velhas lá. Não tinha nada não.

Juiz: Mas tinha construção?

R: Tinha construção, o barracão era construído.

Juiz: Era um barracão?

R: Era um barracão.

Juiz: Tinha uma certa residência sendo construída lá?

R: Em cima.

Juiz: Estava sendo construída?

R: Estava. Ele falou que ia construir o apartamento dele lá em cima.

Juiz: Ele falou para o senhor?

R: Falou.

Juiz: Pessoalmente?

R: Pessoalmente.

Juiz: E essa placa ficou por quanto tempo lá?

R: Ficou até depois que ele morreu. Aí ele morreu e tal né. Aí eu fui lá

pra

tirar. Aliás, eu liguei para o irmão dele, perguntei e falei: “olha vou tirar a placa ali”; aí ele: “Pode tirar”. Aí eu fui lá e a placa não estava mais. Aí foi quando eu liguei

pra

esse Marco Bombarda, aí ele falou assim: “Olha também não sei dessa placa não”. E a placa sumiu.

Juiz: O senhor falou que estava vendendo para o outro Marcos, para o Marcos Bombarda?

R: Não, não, eu só liguei pra ele só e falei assim: “você não viu a

placa?”
; tinha um pessoal limpando lá né?!

Juiz: Mas quando morreu a placa estava lá ainda?

R: Estava.

Juiz: O senhor sabe se ele vendeu

pra

esse Marcos Bombarda?

R: Não sei. Isso aí eu não sei dizer. Se vendeu ou não vendeu eu não sei. (...)” (mídia de fl. 234)

O depoimento da supracitada testemunha, em consonância às demais, se mostrou suficientemente esclarecedora, uma vez que confirmou que o imóvel permaneceu à disposição de sua imobiliária para que intermediasse uma possível venda, o que não ocorreu.

Logo, ainda que tenha ocorrido uma possível venda ao oposto Marco

Antonio

Bombarda, se mostra impossível que tal venda tenha decorrido do contrato de fls. 103/104, datado de 28/03/2011, notadamente pelo imóvel ter sido ofertado a terceiros tempos depois.

Nesse ponto, a única testemunha que afirmou saber da compra do imóvel por parte do oposto Marco

Antonio

Bombarda é

Carmelito

Jesus dos Santos, depoimento que destoa dos demais.

Assim, o que fora dito pelo informante Darci Marco

Chimello

(mídia de fl. 250), dando conta que o contrato seria simulado, se mostra consonante às demais oitivas e documentos que constam dos autos.

Insta complementar que, tendo em vista que o imóvel não fora vendido, conforme os elementos colhidos nos autos e ora expostos, por óbvio, o falecido residia como legítimo proprietário.

Portanto, diante do cenário apresentado, os elementos de convicção contidos nos autos, que expressam a vontade do falecido Marco

Antonio

Alves de Melo, vão contra o teor do contrato de compra e venda de fls. 103/104, restando nítido que o que houve, em verdade, fora verdadeira simulação do negócio jurídico.

A compreensão dos fatos restou devidamente sintetizada na seguinte passagem do parecer do “Parquet”:

“(...) “No caso dos autos em comento, verifica-se que, em que pese haja o contrato de compra e venda supostamente firmado entre Marco

Antonio

Alves de Melo e Marco

Antonio

Bombarda, inexiste qualquer documento hábil a comprovar a efetiva quitação do bem pelo suposto comprador, ora autor de adjudicação em apenso.

A não bastar isso, o conteúdo probatório carreado ao feito leva à conclusão de que o contrato firmado entre o de cujus e Marco

Antonio

Bombarda tratou-se de uma simulação, tudo no intuito de evitar a penhora do bem em caso de eventual execução de alimentos em desfavor de Marco

Antonio

Alves de Melo.

Tal situação restou amealhada por diversos fatores ocorridos após a suposta venda, tais como o fato de que Marco

Antonio

Alves de Melo continuou exercendo moradia no imóvel até a data de seu falecimento, bem como que o mesmo realizou construções no terreno após a celebração do contrato, e que colocou o imóvel à venda pouco tempo antes de seu falecimento, ou seja, anos após a suposta concordata realizada com Marco

Antonio

Bombarda.”

(...)

(...) “No caso em testilha conclui-se, em conformidade com as provas documentais e testemunhais produzidas, que houve evidente simulação no negócio jurídico firmado, vez que houve declaração firmada em instrumento particular, sem a vontade, o que não demonstra que a real intenção dos agentes era a compra e venda.

Ademais, havendo indícios de simulação, o autor da ação de adjudicação deveria ter comprovado cabalmente o efetivo pagamento dos valores, mediantes transferências bancárias, cheques, depósitos,

etc
, bem como a disponibilidade dos valores utilizados para o pagamento do imóvel negociado, o que não restou verificado nos presentes

autos.”

(...) (fls.263/263-verso)

Com relação ao instituto da simulação, o § 1o do art. 167 do Código Civil disciplina as suas hipóteses:

“Art. 167. (...)

§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I-
aparentarem

conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II-
contiverem

declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III-
os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”.

Dessa feita, leciona Sílvio de Salvo Venosa:

“Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A

intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade.

A característica fundamental do negócio jurídico simulado é a divergência entre a vontade e a declaração. Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera aparência do negócio e criam ilusão de existência. Os contraentes pretendem criar aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de

terceiros.”

No vertente caso, resta caracterizada a simulação, pois, o que se tem é a transferência fictícia do imóvel de Marco

Antonio

Alves de Melo para Marcos

Antonio

Bombarda para livrar o referido bem de eventual penhora, em razão do não pagamento de pensão alimentícia devida pelo “de cujus”.

Desse modo, repisa-se, ainda que haja um contrato escrito (fls. 103/104), resta evidente que tal contrato não expressa a realidade, tratando-se apenas de uma simulação, como já acenado.

Assim sendo, se tratando de simulação absoluta, o contrato de fls. 103/104 é nulo, sendo impossível a adjudicação do imóvel em favor do oposto Marco

Antonio

Bombarda.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO EM NOME DE TERCEIRO - SIMULAÇÃO - COMPROVADA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O artigo 167 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico simulado é nulo e não anulável. Comprovada a simulação não poderá subsistir o negócio jurídico realizado, uma vez que o vício que o torna nulo impede que produza os efeitos que lhe são

próprios.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0621.13.003022-7/002,

Relator(
a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017) (negrito nosso)

Por outro lado, se havia dívida a ser paga pelo “de cujus” ao oposto Marcos

Antonio

Bombarda, seja pelo fornecimento de trilhos ou outros materiais para construção utilizados no imóvel em litígio, seja pelos serviços prestados ou seja por qualquer outra negociação, eventual cobrança não é objeto da vertente demanda, e não pode ser utilizado como justificativa para a validação do contrato ora discutido.

Posto isso, reconhecendo a simulação do contrato de fls. 103/104, JULGO PROCEDENTE a presente oposição, razão porque DETERMINO a adjudicação do imóvel em favor do espólio de Marco

Antonio

Alves de Melo.

CONDENO o oposto Marcos

Antonio

Bombarda ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

No que tange à oposta Kátia Berta, deixo de condená-la ao pagamento de despesas, custas e honorários, uma vez que não deu causa à lide, nada tendo a ver com a simulação ocorrida, assim como se mostra terceira de

boa fé
, uma vez que disposta a transferir o imóvel em litígio a quem for de direito (fls. 83/84).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CORRETAGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CAUSALIDADE - PAGAMENTO PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa à ação a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa, que não é o caso do apelante. Considerando os pedidos iniciais formulados pela autora e a condenação dos demandados, verifica-se que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre eles as

despesas.”

(TJMT - Apelação Cível n. 0021259-15.2014.8.11.0055, Publicado Acórdão em 13/02/2019) (negrito nosso)

Ademais, em decorrência do próprio conteúdo da sentença, por outro viés, não há como não imputar a figura do litigante ímprobo ao oposto

Marco

Antonio

Bombarda. Afinal, pretendeu para si contrair a propriedade de um imóvel que sabia não ter adquirido, uma vez que o contrato é simulado.

Posto isso, APLICO a pena de litigância de má-fé, na forma do artigo 80, inciso II, do CPC, de modo que CONDENO o oposto Marco

Antonio

Bombarda ao pagamento de multa de 1,5 % ao valor da causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

No que tange ao pedido de responsabilização criminal do oposto Marcos

Antonio

Bombarda, não é competência deste Juízo. No mais, caso a parte autora disponha de elementos de convicção e a própria convicção acerca da prática de crime, poderá, independentemente da intervenção deste Juízo, adotar as providências necessárias para a devida responsabilização.

INDEFIRO o pedido de ofício à OAB para apuração de responsabilidade do Advogado Rafael Soares

Martinazzo
, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que ligue o referido causídico a qualquer fraude envolvendo a presente lide. Vale ressaltar que, ressalvadas as exceções legais, é livre ao causídico patrocinar qualquer causa que lhe achar conveniente, conservando o sigilo profissional. No mais, caso a parte autora disponha de elementos de convicção e a própria convicção acerca da irregularidade, poderá, independentemente da intervenção deste Juízo, adotar as providências necessárias p
ara a devida responsabilização.

Por fim, INDEFIRO o pleito de encaminhamento dos autos ao Juízo criminal para eventual apuração de crime de falso testemunho, formulado na audiência de fls. 197/198-
verso
, pois, no depoimento, a testemunha

Carmelito

Jesus dos Santos apenas relatou o que ouvira de Marco

Antonio

Alves de Melo e

Drildo

Alves de Melo, não podendo afirmar que essa informação (falsa) tenha ou não sido repassada por aqueles, mesmo porque era de interesse deles a disseminação dessa narrativa.

Declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

(...). ”

Diante de todas as circunstâncias,

restam ausentes os

pressupostos para a adjudicação compulsória, como: a existência de obrigação derivado de contrato de compra e venda de imóvel; o comprovante de pagamento integral pelo comprador; e a prova da recusa ou impossibilidade do vendedor em outorgar a escritura.

No caso
,

além da não comprovação do pagamento, da recusa do vendedor outorgar a escritura, há fortes indícios de simulação no negócio jurídico
, já que pelas

provas carreadas aos autos, resta

caracterizado que a compra e venda do imóvel foi realizada de forma fictícia, assim,

não há dúvida de que a

sentença que julgou procedente

a ação

de oposição

deve ser mantida.

Ante o exposto,

nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para

15
% sobre o valor da causa

atualizado
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020